Tribunal: TJPA
Processo: 0805863-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805863-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONILSON MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – RECURSOS DEFENSIVOS INTERPOSTOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo o impetrante, o paciente segue preso desde 30.01.2017 e nos termos das informações prestadas pelo Juízo,
“I. O paciente Leonilson Melo da Silva foi preso em flagrante em 01 de dezembro de 2010, mas tal tempo de prisão não é contínuo, conforme consta na própria peça de inconformação. Está denunciado no delito do art. 121, § 2º, IV do CPB. II. A denúncia foi oferecida em 17 de dezembro de 2010. Segundo consta na peça de ingresso, no dia 30 de novembro de 2010, por volta das 03h, acompanhado de uma pessoa no identificada, o acusado causou a morte de Valdinei Silva dos Reis, fato ocorrido no Balneário Igarapé das Pedras, Zona Rural, nesta cidade. III. Encerrada a instrução processual, e após análise dos indícios de autoria e materialidade delitivas, este Juízo prolatou decisão de pronuncia contra o paciente em 03 de abril de 2017. IV. Em 17 de abril do mesmo ano, a defesa interpôs Recusro em Sentido Estrito. Em 25 de maio, o Órgão Ministerial apresentou contrarrazões. No dia 06 de junho de 2017, esta autoridade judiciária manteve a decisão de pronuncia pelos seus próprios fundamentos e encaminhou os autos ao TJE/PA. Em 12 de julho de 2018, Vossa Excelência rejeitou a preliminar arguida pela defesa de nulidade de provas (interceptação telefônica), assim como negou provimento à inconformação. V. No dia 16 de julho do mesmo ano, a defesa interpôs embargos de declaração. Em decisão colegiada, proferida em 20 de setembro de 2018, o pleito foi conhecido e rejeitado. VI. Em 08 de outubro de 2018, o causídico interpôs recurso especial. Contrarrazões oferecidas em 24 de outubro do mesmo ano. Em 04 de dezembro, foi negado seguimento ao pleito. Trânsito em julgado com data de 13 de dezembro de 2018. VII. Interposição de agravo de instrumento em recurso especial em 18 de dezembro de 2018. Contrarrazões apresentadas em 21 de janeiro de 2019. Por sua vez, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Agravo em Recurso Especial nº 1.539.311, transitou livremente em julgado no dia 14 de agosto 2019. VIII. Os autos retornaram a este juízo e a sessão plenária do impetrante foi designada para 28 de maio de 2020, a qual foi prejudicada em razão da pandemia pelo novo coronavírus.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito, diversos recursos defensivos interpostos, bem como pedidos de liberdade e excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Inexiste, portanto, excesso de prazo a ser sanado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leonilson Melo da Silva.

Impetrante: Sandro Manoel Cunha Macedo.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0805863-39.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Sandro Manoel Cunha Macedo
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Leonilson Melo da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente encontra-se preso desde o dia 09.04.2010, com interrupção, sendo preso definitivo em 30.01.2017, em virtude de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal ( cópia do decreto em anexo), por supostamente violar o art. 121, parag.2º do CPB, permanecendo recolhido até a presente data., conforme certidão carcerária em anexo.

Relata que o paciente foi pronunciado no dia 03.04.2017. Foram marcados dois julgamentos, o ultimo no dia 28.05.2020, contudo, não aconteceu, devido a paralisação da pandemia e sem data para ser realizado. Diante do grave constrangimento ilegal, foi requerida a revogação da prisão, pelo excesso de prazo, devido o fato novo (03 anos e 05 meses preso e sem previsão para julgamento), conforme cópia do pedido em anexo, contudo, no dia 29.05.2020, o respeitável magistrado INDEFERIU o pedido sem fundamentação idônea e desmotivada.

Alega, em resumo, excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3215343
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3232296.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3241578).

Pedido de reconsideração Id. nº 3262499.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa.

Postulou o impetrante a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, de modo que, confundindo-se tal pedido com o mérito, analisarei-os conjuntamente.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo o impetrante, o paciente segue preso desde 30.01.2017 e nos termos das informações prestadas pelo Juízo,
“I. O paciente Leonilson Melo da Silva foi preso em flagrante em 01 de dezembro de 2010, mas tal tempo de prisão não é contínuo, conforme consta na própria peça de inconformação. Está denunciado no delito do art. 121, § 2º, IV do CPB. II. A denúncia foi oferecida em 17 de dezembro de 2010. Segundo consta na peça de ingresso, no dia 30 de novembro de 2010, por volta das 03h, acompanhado de uma pessoa no identificada, o acusado causou a morte de Valdinei Silva dos Reis, fato ocorrido no Balneário Igarapé das Pedras, Zona Rural, nesta cidade. III. Encerrada a instrução processual, e após análise dos indícios de autoria e materialidade delitivas, este Juízo prolatou decisão de pronuncia contra o paciente em 03 de abril de 2017. IV. Em 17 de abril do mesmo ano, a defesa interpôs Recusro em Sentido Estrito. Em 25 de maio, o Órgão Ministerial apresentou contrarrazões. No dia 06 de junho de 2017, esta autoridade judiciária manteve a decisão de pronuncia pelos seus próprios fundamentos e encaminhou os autos ao TJE/PA. Em 12 de julho de 2018, Vossa Excelência rejeitou a preliminar arguida pela defesa de nulidade de provas (interceptação telefônica), assim como negou provimento à inconformação. V. No dia 16 de julho do mesmo ano, a defesa interpôs embargos de declaração. Em decisão colegiada, proferida em 20 de setembro de 2018, o pleito foi conhecido e rejeitado. VI. Em 08 de outubro de 2018, o causídico interpôs recurso especial. Contrarrazões oferecidas em 24 de outubro do mesmo ano. Em 04 de dezembro, foi negado seguimento ao pleito. Trânsito em julgado com data de 13 de dezembro de 2018. VII. Interposição de agravo de instrumento em recurso especial em 18 de dezembro de 2018. Contrarrazões apresentadas em 21 de janeiro de 2019. Por sua vez, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Agravo em Recurso Especial nº 1.539.311, transitou livremente em julgado no dia 14 de agosto 2019. VIII. Os autos retornaram a este juízo e a sessão plenária do impetrante foi designada para 28 de maio de 2020, a qual foi prejudicada em razão da pandemia pelo novo coronavírus.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito, diversos recursos defensivos interpostos, bem como pedidos de liberdade e excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Inexiste, portanto, excesso de prazo a ser sanado.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2020